Tribunal: STF
Processo: HC 208167
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal.Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do pedido de reconsideração interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do AREsp 1.816.231-AgR. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos nos arts. 304 e 307 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 2 anos de reclusão, “substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da carcerária, em benefício de entidade a ser definida na execução”. 



4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido. Após, a defesa interpôs pedido de reconsideração, não conhecido, em razão de sua intempestividade. Na sequência, reiterou o pedido de reconsideração, tendo a autoridade impetrada decidido que não há nada a prover e determinado o retorno dos autos à origem.



6. Neste habeas corpus, interposto originariamente no STJ, a parte impetrante sustenta a tempestividade do pedido de reconsideração interposto contra o acórdão do STJ. Afirma que o Ministério Público Federal foi intimado do acórdão do STJ em 17.05.2021 e “a defesa tomou ciência através da disponibilização em 31/05/2021 e publicação em 01/06/2021”. Nesse contexto, alega que:



    “Em 07/06/2021 e as fls. 411/419, a defesa tempestivamente requereu que fosse reconsiderada a decisão que não admitiu o Apelo Especial, em especial, para admiti-lo e para que o mesmo seja processado e julgado pela Corte Especial. 



    Em 10/06/2021 e fundamentando a impossibilidade de reconsiderar em razão da certidão de trânsito em julgado de fls. 409, a Corte Especial não conheceu do pedido de reconsideração. 



    Ciente da referida decisão, o paciente protocolou tempestivo pedido de reconsideração às fls. 423/425, (...) entretanto, para a surpresa do paciente, manteve-se o trânsito em julgado de fls. 409, quando, ao final, concluiu que não havia nada a ser reconsiderado e devolveu os autos à Coordenadoria de Processamento para que efetue baixa dos autos à origem. 



    Neste contexto, observado que houve o trânsito em julgado da ação penal mesmo diante da tempestividade comprovada através da publicação juntada às fls. 424/425, com o devido respeito as interpretações diversas, configura-se constrangimento ilegal a publicação posterior ao trânsito em julgado, em especial, porque, desrespeitou o princípio do contraditório e da ampla defesa.”



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular o trânsito em julgado do acórdão do STJ e determinar que aquele Tribunal Superior aprecie o pedido de reconsideração interposto pela defesa.



8. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, declarou a incompetência daquela Corte para processar e julgar o feito, com fundamento no art. 102, I, i, da Constituição Federal, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF).



9. Decido.



10. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 204.238, ao qual neguei seguimento. A defesa interpôs agravo regimental, contudo a Primeira Turma do STF negou provimento ao agravo.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator